Tribunal: TJSP
Processo: 1000437-51.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO À QUITAÇÃO ANTECIPADA – RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DE MONTANTE EM DESACORDO COM OS VALORES LIVREMENTE PACTUADOS – PRETENDIDA REVISÃO, A RIGOR, DE CLÁUSULAS EM DEMANDA CONSIGNATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO À QUITAÇÃO ANTECIPADA – RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR NO RECEBIMENTO DE MONTANTE EM DESACORDO COM OS VALORES LIVREMENTE PACTUADOS – PRETENDIDA REVISÃO, A RIGOR, DE CLÁUSULAS EM DEMANDA CONSIGNATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.